Tribunal: TJMT
Processo: 1038745-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038745-57.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 75.000,00 para R$ 35.000,00. A multa foi imposta em razão de infração às normas de defesa do consumidor. A parte agravante alega nulidade do processo administrativo, inexistência de infração, desproporcionalidade da sanção e requer redistribuição dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT por ausência de fundamentação; (
ii
) verificar a existência de conduta infracional que justifique a imposição da multa; (
iii
) reavaliar a proporcionalidade e razoabilidade do valor da sanção; e (
iv
) rediscutir a distribuição dos honorários de sucumbência.

III.
Razões de decidir

3.
O controle judicial de atos administrativos limita-se à verificação da legalidade, não alcançando o mérito da decisão, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

4.
O processo administrativo sancionador encontra-se formalmente motivado, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade processual a ser reconhecida.

5.
A atuação do PROCON se legitima pela proteção do interesse coletivo, e a penalidade aplicada atende aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor: gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor.

6.
A redução da multa de R$ 75.000,00 para R$ 35.000,00 já atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da infração e a condição econômica da concessionária.

7.
Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC, sendo cada parte responsável por 50% do total, à razão de 10% sobre o valor do benefício econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O Poder Judiciário apenas pode controlar a legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedado adentrar no mérito das decisões sancionatórias proferidas por órgãos como o PROCON.

2.
A motivação formal do ato administrativo e a garantia do contraditório e da ampla defesa afastam a alegação de nulidade processual.

3.
A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, podendo ser revista judicialmente apenas quando configurado excesso ou desvio de finalidade, o que não se verifica no caso.

4.
Havendo sucumbência parcial de ambas as partes, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente, conforme o art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2o; CDC, art. 57; CPC, art. 86; Lei no 6.830/1980, art. 16, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap

Cív
no 1006402-64.2018.8.11.0003, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 11.10.2022; TJMT,
Ap

Cív
no 0004661-91.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 15.10.2018; TJMT,
Ap

Cív
no 1012356-86.2021.8.11.0003, j. 12.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1038745-57.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
Estado de Mato Grosso
, contra a r. decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora Agravante, apenas para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Na origem, a Agravante manejou embargos à execução fiscal objetivando a anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON, referente à Execução Fiscal n. 1023257-62.2022.8.11.0041.

O Juízo de
primeiro
grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos
.

Inconformada, a Energisa interpôs apelação, a qual foi parcialmente provida, para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Em sede de embargos de declaração, a
decisão monocrática foi parcialmente integrada, a fim de estabelecer que a atualização monetária da multa deve observar a taxa SELIC, desde o trânsito em julgado.

No presente Agravo Interno, a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON, em razão da ausência de fundamentação apta a justificar a penalidade, em afronta aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa; a inexistência de infração administrativa capaz de embasar a imposição da multa, tendo em vista que a concessionária teria agido em conformidade com a legislação setorial da ANEEL e com as normas consumeristas; o pedido subsidiário de nova redução do valor arbitrado, por entender configurada desproporcionalidade e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente porque a penalidade fixada corresponde a quase cinco vezes o montante da fatura discutida; e, por fim, a necessidade de reforma da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, pugnando pela inversão do ônus ou, ao menos, pela sua distribuição proporcional, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 303327879, a fim de rechaçar as teses apresentados no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
data da assinatura eletrônica
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1038745-57.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela concessionária de energia, objetivando a anulação de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, posteriormente reduzida em decisão monocrática para o patamar de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Alega a Agravante, em síntese, a nulidade do processo administrativo por ausência de motivação, a inexistência de conduta ilícita, a desproporcionalidade da multa e, subsidiariamente, a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial.

Todavia, cumpre destacar que
,
o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos
se
limita ao exame da
legalidade
do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

No caso, a decisão administrativa encontra-se formalmente fundamentada, tendo assegurado à parte o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Isso ocorre porque as decisões administrativas competem ao Poder Executivo, e, em razão do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dessas decisões.

Veja-se a jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO –
REJEIÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]

2. É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.

[...]

(N.U 1006402-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos do artigo 16, II, da Lei n. 6 .830/1980, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, conforme ocorreu na hipótese em exame.

2. É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.

3.
“Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor” (TJMT, N.U 1001158-45.2018 .8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 30/11/2020).

4. A fundamentação genérica e estranha aos fatos da reclamação do consumidor viola o dever de motivação das decisões administrativas, pois não retrata a subsunção da conduta às normas consumeristas.

5. Se a conduta da empresa ensejadora da autuação do órgão observou os procedimentos descritos pela legislação setorial, não há falar em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

6.
Recursos providos em parte. Sentença reformada em parte.

(TJ-MT 10064026420188110003 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesse contexto, é evidente que a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo constitui uma violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor está subordinado ao Poder Executivo.

Dessa forma, não seria admitida a conduta pleiteada pelo recorrente.

Quanto ao segundo argumento apresentado (que também é relevante no recurso do Estado de Mato Grosso), referente ao valor da multa, é certo que esta foi imposta pelo Procon, com base no que estabelece o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto no referido dispositivo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei
no 7.347
, de 24 de julho de 1985, os
valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

[...]

Verifica-se, portanto, que
,
existem três elementos principais, embora não os únicos, que devem ser considerados.

Em síntese, é importante destacar que o Estado de Mato Grosso realiza a cobrança de multa referente aos procedimentos no
51001003190011269
, os quais identificaram irregularidades na cobrança de fatura.

A gravidade da infração será avaliada por último, pois, para o presente caso, é o aspecto mais relevante. Quanto à vantagem obtida, é certo que ela resulta, sobretudo, pela conveniência da instituição, já que a cobrança indevida gera uma vantagem financeira, mesmo que pequena.

No que se refere à condição financeira da apelante, esta é incontestável, pois
,
trata-se de uma empresa que opera em 97% do território nacional e, conforme as informações de seu site, realiza o recolhimento de aproximadamente R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais), evidenciando seu significativo poder econômico e financeiro.

Assim, não há como deixar de considerar sua capacidade econômica.

Além disso, esse fato não resulta em uma condenação injusta.

Não há dúvida quanto à relevância deste ponto, pois a multa possui caráter punitivo e pedagógico, embora não seja um fator absoluto, sendo um dos elementos a ser ponderado na fixação da sanção.

Por fim, trata-se da questão da gravidade da infração. Embora não se possa afirmar que a situação tenha causado grande angústia ou danos à saúde dos consumidores, certamente houve um dano provocado
pela empresa, que precisa ser corrigido pela imposição de sanção administrativa.

Com essas considerações, observa-se que o valor das multas inicialmente aplicadas foi de R$
R$

75.000,00 (setenta e cinco mil
reais
)
.

A partir da análise da proporcionalidade e da razoabilidade das sanções impostas, a decisão monocrática reconheceu o excesso e reduziu o montante global para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor este entendido como adequado e compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis ao caso.

Antes de concluir, é necessário observar a jurisprudência pertinente, deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEI DA FILA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A graduação da multa administrativa em R$20.000,00 (vinte mil reais), pela não observância ao CDC e à Lei Municipal da Fila, se mostra adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

[...]

(N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018,
Publicado
no DJE 15/3/2019).

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, importante consignar que o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos os envolvidos na cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços, conferindo-lhes responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

2. Assim, o fornecedor é considerado responsável por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente do elemento subjetivo da culpa.

3. Portanto, a agência de viagens está sujeita à responsabilização objetiva e solidária pela falha ou
defeito do serviço, uma vez que é credenciada pela companhia aérea para intermediar a venda de passagens. Desse modo, a agência de viagens possui legitimidade para figurar no polo passivo da reclamação administrativa.

4. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012356-86.2021.8.11 .0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/3/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/3/2024).

O último aspecto a ser considerado
se
refere aos honorários advocatícios, os quais devem ser estabelecidos de forma recíproca e proporcional, conforme disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Confira o que estabelece o referido dispositivo:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Diante do sucesso alcançado por ambas as partes, representado pelos pedidos que tiveram êxito, é certo que os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor do benefício econômico obtido, sendo que cada parte será responsável por 50% (cinquenta por cento) do total.

Portanto, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, não merecendo acolhimento as alegações do agravante.

Ante o exposto,

DESPROVEJO
o
presente Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025